Tribunal: STF
Processo: ARE 1436574
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 40, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 288-A E 158, § 1º (2X) N/F 69, DO CP (RÉU ELVIS), ART. 288-A DO CÓDIGO PENAL (RÉUS WENDEL, CRISTIANO E BENILSON), ARTS. 288-A, 158, §1º (2X) E 344 N/F 69, DO CP (RÉU MARCELO). Sentença condenatória. RECURSO DAS DEFESAS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 42), não foram conhecidos (Doc. 44).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 47), MARCELO NICOLAU DE CARVALHO sustenta que houve negativa de vigência à Constituição Federal, tendo em vista que os os julgadores que atuaram na presente ação penal ignoraram, solenemente e de forma cristalina, o art. 288-A do Código Penal (Doc. 47, fl. 4). Aponta, ainda, violação ao art. 5º da CF/1988 e ao art. 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Doc. 47, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a parte deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF (Doc. 52).



    No Agravo (Doc. 54), a parte afirma, em suma, que houve ofensa ao artigo 41 do Código de Processo Penal e ao artigo 5º, inciso LXII, da Constituição Federal, pois negou-se a ele o direito de acesso ao Supremo Tribunal Federal, no momento em que se negou seguimento ao seu recurso extraordinário (Doc. 54, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Além disso, as razões do extraordinário se limitaram a tecer considerações genéricas acerca da norma constitucional apontada como violada. Assim, ante a deficiência na fundamentação, incide, na espécie, a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente